Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-72.2023.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
I – Constatada a obscuridade no acórdão, os embargos de declaração são acolhidos para corrigir o valor indicado da condenação; no entanto, mantido o resultado do julgamento do acórdão.
II – Em relação à análise da valoração dos danos morais, o acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
III – Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento.